Tribunal: TJDFT
Processo: 0720252-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DESTREZA. CORRUPÇÃO ATIVA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que imputou ao réu a prática de furto qualificado pela destreza e de corrupção ativa, nos termos do artigo 155, § 4o, II e artigo 333, caput, ambos do Código Penal. O réu foi condenado em razão da subtração de coisa alheia móvel em ônibus coletivo e oferecimento de dinheiro para servidor público não realizar seu ofício.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prova suficiente para a condenação, tanto em relação à materialidade quanto à autoria, além da legalidade da utilização da qualificadora e a desvalorização da conduta social do acusado.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade dos crimes foram devidamente comprovadas por meio dos depoimentos de policiais, que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo admissíveis como prova robusta no processo criminal.
4. Além disso, tem especial relevância o depoimento da vítima de crimes patrimoniais, quando corroborado por outros elementos de prova.
5. A dosimetria da pena foi realizada de maneira correta, sendo legítima a desvalorização da conduta social do acusado, em razão de estar em cumprimento de pena de outro processo, sem que isso configure bis in idem, de acordo com o entendimento pacífico desta Corte.
6. É legítimo a utilização da qualificadora da destreza quando o acusado se utiliza de sua habilidade para subtrair bens de dentro da bolsa e bolso das vítimas sem que estas percebam.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação desprovida. Sentença condenatória mantida.
Tese de julgamento: "A autoria e a materialidade do furto qualificado por escalada e da corrupção ativa podem ser comprovadas por meios diversos, inclusive por depoimentos das vítimas e testemunhais, e na dosimetria da pena a circunstância judicial pode ser negativada em razão de o réu estar cumprimento pena, sem violação ao princípio do non bis in idem."